Tribunal: STF
Processo: ADI 2269
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 01/2000 DO TRE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE. PROIBIÇÃO DO USO DE SIMULADOR DA URNA ELETRÔNICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
1.      O texto normativo atacado não incorre em
qualquer modalidade de inconstitucionalidade, ao contrário,
evidencia meio idôneo para a preservação da higidez do processo
eleitoral. Precedentes.
2.      Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.